Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-26.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011445-26.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO TROCATE RIBEIRO - CPF: 346.203.111-20 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE REGULAR CONTRATAÇÃO DO SEGURO E IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONTRATO DO SEGURO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO PREEXISTENTE QUE PODERIA TER SIDO APRESENTADO NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete à instituição financeira comprovar a regular contratação do seguro que deu origem aos descontos impugnados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A juntada, apenas em sede recursal, de contrato preexistente, sem demonstração de motivo que impedisse sua apresentação durante a instrução processual, configura inovação recursal e não se enquadra na hipótese do art. 435 do CPC.

Não suprida, no momento processual oportuno, a prova da contratação do seguro, correta a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição simples dos valores descontados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por PEDRO TROCATE RIBEIRO em face de BANCO AGIBANK S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para:

a)

DECLARAR a inexistência jurídica de qualquer contrato de seguro ("DÉBITO SEGURO AGIBANK") vinculado à conta bancária do autor (Nº 13308599), devendo o banco cessar imediatamente tais descontos;

b) CONDENAR o banco réu à restituição simples dos valores descontados exclusivamente sob a rubrica "DÉBITO SEGURO AGIBANK" comprovados nos autos e aqueles que venceram no curso da lide, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

c) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de restituição relativos à "TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL" e o pedido de indenização por danos morais.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta bancária sob a denominação de “DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL”.

A controvérsia recursal limita-se à alegação de regularidade da contratação do seguro objeto dos descontos realizados na conta da parte autora e, por consequência, à impossibilidade de restituição dos valores.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

Conforme se verifica dos autos, a instituição financeira, quando da apresentação da contestação, limitou-se a afirmar que a contratação do seguro teria ocorrido de forma regular, sem, contudo, trazer aos autos o respectivo instrumento contratual, proposta de adesão, certificado individual ou qualquer outro documento apto a demonstrar a manifestação de vontade da parte autora quanto à contratação do produto securitário.

A sentença reconheceu justamente essa ausência de comprovação, consignando que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual declarou inexistente a contratação e determinou a restituição simples dos valores descontados.

Em sede recursal, contudo, a recorrente junta, pela primeira vez, documento que afirma corresponder ao contrato do seguro.

Referido documento, entretanto, não pode ser considerado para fins de reforma da sentença.

Isso porque se trata de documento preexistente, que se encontrava na esfera de disponibilidade da própria instituição financeira desde o ajuizamento da demanda, inexistindo qualquer demonstração de impedimento para sua apresentação na fase de conhecimento.

O art. 435 do Código de Processo Civil admite a juntada posterior apenas de documentos novos ou destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, bem como daqueles cuja apresentação anterior tenha sido impossibilitada por motivo justificável, hipóteses que manifestamente não se verificam no caso concreto.

Admitir a análise desse documento nesta fase processual implicaria indevida supressão do contraditório e verdadeira inovação recursal, permitindo que a recorrente suprisse deficiência probatória apenas após a prolação da sentença desfavorável, o que afronta os princípios da estabilização da demanda, da lealdade processual e da preclusão.

Desse modo, permanece hígida a conclusão alcançada pelo Juízo de origem de que inexistiu prova válida da contratação do seguro, circunstância que torna indevidos os descontos realizados.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto à restituição dos valores.

Reconhecida a inexistência de contratação válida do seguro e evidenciada a cobrança indevida, impõe-se a devolução das quantias descontadas, tal como determinado na sentença.

Quanto à forma da restituição, observa-se que o Juízo singular já adotou solução favorável à recorrente ao determinar a restituição simples, afastando a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo qualquer fundamento apto a justificar a reforma desse capítulo da decisão.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026